Tribunal: TJDFT
Processo: 0729616-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0729616-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MIVALDO RIBEIRO GOMES, CLEITON ALVES DA SILVA EMBARGADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração no Habeas Corpus opostos por CLEITON ALVES DA SILVA (impetrante) em favor de MIVALDO RIBEIRO GOMES (paciente) em face da decisão por mim proferida, que indeferiu o pedido liminar. Em suas razões (Id 74257952), o embargante sustenta a existência de erro material no decisum, pois teria fundamentado a legalidade da busca domiciliar no art. 240, § 1o, do CPC, ao invés de se fundamentar no Código de Processo Penal. Alega que a decisão teria incorrido em contradição, porquanto afirmou não poder apreciar a alegação de vício de consentimento na entrada no domicílio, mas ingressou no campo fático-probatório ao discorrer “categoricamente” que o irmão do paciente teria autorizado a entrada, mostrando o quarto daquele. Salienta o embargante haver omissão no exame dos requisitos de validade do consentimento para ingresso no domicílio e na ausência de análise sobre a justa causa concreta e contemporânea para aludida entrada. Argumenta a existência de omissão ao deixar de examinar a proporcionalidade que demonstre a insuficiência das medidas cautelares da prisão ao caso, ainda que o paciente seja reincidente. Requer o provimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e, por consequência, ser deferido o pedido liminar. A Procuradoria de Justiça, em parecer de Id 74713785, manifestou-se pela rejeição dos Embargos de Declaração. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos. O embargante sustenta a existência de erro material no decisum, pois teria fundamentado a legalidade da busca domiciliar no art. 240, § 1o, do CPC, ao invés de se fundamentar no Código de Processo Penal. Entretanto, não houve qualquer embasamento no Código de Processo Civil na decisão que indeferiu o pedido liminar, mas sim na proferida pelo Magistrado a quo, em 10/07/2025, transcrita no referido decisum. Confira-se: “(...) Em decisão proferida em 10/07/2025, manteve-se a prisão preventiva do paciente, a quebra de sigilo de dados e se reconheceu a legalidade da violação de domicílio. Confira-se (Id 242381625 dos autos de origem): “(...) - Preliminar: nulidade da decisão que decretou a quebra de sigilo dos dados. A Lei no 9.296/96, que regulamenta o inciso XII, parte final, do artigo 5o, da Constituição Federal, em seus dispositivos, autoriza a quebra do sigilo de comunicação telefônica, por ordem judicial, “para prova em investigação criminal e em instrução processual penal”, se essa prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e houver razoáveis indícios de autoria ou participação em crimes punidos ao menos com reclusão (artigos 1o e 2o da Lei no 9.296/96). No caso, não se trata especificamente de interceptação das comunicações telefônicas, mas de mera quebra de sigilo de dados, medida de caráter menos constritivo, possível, também, nas hipóteses em que cabível a interceptação. A seu turno, o artigo 22 da Lei no 12.965/2014, conhecida como Marco Civil da Internet, admite a quebra do sigilo de dados nos casos em que há fundados indícios da prática de ato ilícito, bem como justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória e, por fim, o período ao qual se referem os registros, obviamente, sem prejuízo do preenchimento dos demais requisitos legais. Nesse sentido, dispõe o artigo 22 da Lei no 12.965/2014, in verbis: “A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet. Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de inadmissibilidade: I - fundados indícios da ocorrência do ilícito; II - justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; e III - período ao qual se referem os registros.". Não há, nesse sentido, exigência legal de contraditório prévio, até mesmo pela essência cautelar e urgente da medida de quebra de sigilo. Ao revés, em casos tais, a oportunidade de manifestação é posterior à efetivação da medida constritiva deferida, em aplicação ao denominado contraditório sobre a prova, isto é, diferido ou postergado. - Preliminar: nulidade de provas por violação de domicílio. A Carta Política, em seu artigo 5o, inciso XI, dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. No caso em análise, verifica-se, a princípio e em tese, que a prova oral trouxe as informações relevantes no sentido de que a busca domiciliar não ocorreu em razão de critérios subjetivos dos agentes policiais. Ao contrário, há elementos a apontar que as diligências dos agentes públicos foram desencadeadas a partir de elementos concretos e objetivos, como monitoramento policial prévio (desde dezembro de 2024, sendo que os fatos ocorreram em 18 de março de 2025), visualização de vendas realizadas pelos requerentes no dia dos fatos e abordagem de usuários que efetuaram a compra das drogas, sendo apontada, inclusive, a realização de pagamento via transferência PIX, em nome da acusada Bruna Eduarda. Não bastasse a situação de flagrância, constam ainda denúncias anônimas de populares (SCONDE/PCDF n. 3091/2025 e 5219/2025) que relatavam a ocorrência de tráfico de drogas na QR 617, Conjunto 02, Casa 18, Samambaia Norte. Ato contínuo, os policiais se dirigiram-se à residência citada e, no local, o irmão do réu Mivaldo, de pronto, mostrou o quarto do acusado, onde houve a localização dos entorpecentes. Desse modo, os elementos analisados em conjunto, configuraram a fundada suspeita, conforme previsto no art. 240, § 1o, do CPC. (...) Extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante (Id 229546560 dos autos de origem) que a Seção de Repressão às Drogas da Polícia Civil do Distrito Federal investigava, desde dezembro de 2024, o casal Bruna e Mivaldo, monitorando-o, até realizar a abordagem. Apenas após confirmada a venda de entorpecentes, inclusive com a colheita de testemunhos dos supostos usuários, os policiais decidiram ingressar no domicílio. Neste, o irmão do paciente estava no local e mostrou o quarto, no qual foi encontrada uma mochila com diversas porções de maconha. No caso, portanto, aparentemente, encontra-se devidamente comprovada a materialidade do crime e indícios de autoria, uma vez que o paciente foi visto por policiais, teoricamente, negociando a compra e venda de substância entorpecentes, além de ter sido, supostamente, localizada em seu domicílio uma mochila com substâncias ilícitas. (...).” (grifos no original). Não há, portanto, qualquer erro material na decisão. Alega o embargante que a decisão teria incorrido em contradição, porquanto afirmou não poder apreciar a alegação de vício de consentimento na entrada no domicílio, mas ingressou no campo fático-probatório ao discorrer “categoricamente” que o irmão do paciente teria autorizado a entrada, mostrando o quarto daquele. Salienta, ainda, haver omissão no exame dos requisitos de validade do consentimento para ingresso no domicílio e na ausência de análise sobre a justa causa concreta e contemporânea para aludida entrada. Sobre o assunto, assim dispôs a decisão: (...) Além disso, o irmão do paciente, em tese, autorizou a entrada dos policiais no imóvel, mostrando o quarto daquele. Assim, aparentemente, houve autorização expressa para o ingresso dos policiais no imóvel. Entender-se de modo diverso depende de apuração aprofundada de provas, o que foge ao objeto do presente remédio constitucional. Nessa esteira, os seguintes arestos: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. APRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉUS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO PACIENTE. ARTIGO 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SITUAÇÃO PROCESSUAL E PESSOAL DIVERSA. INAPLICABILIDADE. Analisados os requisitos legais da prisão preventiva do paciente em habeas corpus anteriores recentemente julgados e ausentes fatos novos a ensejar a revogação da segregação, deve ser mantida a decisão que determinou a prisão cautelar do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública e ordem econômica. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal. Inexistindo similitude fática-jurídica entre a situação do paciente e a dos corréus, beneficiados pela concessão de liberdade provisória, inviável a aplicação do artigo 580, do Código de Processo Penal.” (Acórdão 1786282, 07480028520238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) “HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, LAVAGEM DE CAPITAIS E POSSE E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NO ÂMBITO SUMARÍSSIMO DO HABEAS CORPUS. COAÇÃO ILEGAL INOCORRENTE. ORDEM DENEGADA. 1. O Habeas Corpus preventivo tem a missão precípua de evitar que eventual coação ilegal da liberdade ocorra e, para tanto, indispensável a indispensável a demonstração de existência de perigo atual ou iminente em face da coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente, sendo que a ausência de prova pré-constituída obsta a concessão do salvo-conduto. 2. No caso não há comprovação da iminência de sofrer coação ilegal, mas sim mero receio diante da possibilidade de prisão preventiva. 3. Não há que se falar em violação ao princípio do non bis idem, eis que os fatos imputados ao paciente em nada se assemelha aos já sentenciados em outras ações penais, não sendo tarde lembrar que a via estreita do habeas corpus não comporta análise verticalizada de provas. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1782408, 07427856120238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 18/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Nesse ponto, registre-se a impossibilidade de deferimento da produção de provas requeridas no item II.4 no presente remédio constitucional, a qual deve ser realizada nos autos originários, com o devido respeito à ampla defesa e ao contraditório. (...).” (grifos no original). Não há qualquer contradição nem omissão na hipótese. O habeas corpus é um instrumento constitucional célere e não se presta ao exame aprofundado de provas, como já salientado. Apesar disso, destacou-se o contido no Auto de Prisão em Flagrante e não afastado pelo Magistrado na origem. Para avaliar se realmente houve coação ou não no ingresso afigura-se necessária a realização de prova por parte do embargante e do Ministério Público, respeitando-se a ampla defesa e o contraditório, fugindo-se ao escopo do presente remédio constitucional. Argumenta o embargante a existência de omissão ao deixar de examinar a proporcionalidade que demonstre a insuficiência das medidas cautelares da prisão ao caso, ainda que o paciente seja reincidente. A decisão impugnada assim se manifestou quanto ao tema: “(...) No tocante à prisão preventiva do paciente, constata-se que esta foi decretada e mantida para garantia da ordem pública. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante, bem como no risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente é multirreincidente específico e apresenta ação penal em curso pelo mesmo delito. Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa esteira, os seguintes arestos: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE DE DROGA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. "Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e dos arts. 34, XVIII, alíneas a e b; e 255, § 4.o, inciso I, ambos do RISTJ, o Ministro relator está autorizado a proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante interposição de agravo regimental. Assim, não há se falar em eventual nulidade ou cerceamento de defesa" (AgRg no AREsp n. 2.271.242/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024). 2. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 3. No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva está concretamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva e quantidade de droga apreendida. 4. Por ocasião da prisão em flagrante foram apreendidos 1,65 g de cocaína e 1.520 g de maconha com o agravante. Ademais, o réu é multirreincidente, inclusive específico, havendo notícia de tráfico pretérito e outros crimes. 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. 6. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no HC n. 961.840/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA, VARIEDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em violação ao princípio da colegialidade na decisão proferida nos termos do art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ que dispõe que cabe ao relator, em decisão monocrática, "não conhecer do recurso ou pedido inadmissível, prejudicado ou daquele que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida", lembrando, ainda, a possibilidade de apreciação pelo órgão colegiado por meio da interposição do agravo regimental. 2. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do habeas corpus e do respectivo recurso ordinário. 3. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o recorrente representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas pela natureza, variedade e quantidade das drogas apreendidas - 354,05g de maconha e 44,86g de crack -, o que, somado à localização de 2 balanças de precisão, bem como ao fato de que o agente é multirreincidente específico e estava em gozo de liberdade provisória quando da prática do novo delito, revela o maior envolvimento com o narcotráfico e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, além de estar demonstrada a necessidade da prisão preventiva, o recorrente não comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco da doença, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia. 7. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 165.317/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022. Grifos nossos.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. No mesmo sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão desta relatoria que denegou a ordem no habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 2. As teses de negativa de autoria e de que a droga apreendida se destinava a consumo próprio demandam exame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Assim, as provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. 3. Com efeito, segundo o STF, "não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente" (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 17/11/2014). 4. No caso, a prisão está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, pois, embora a quantidade de droga não seja expressiva, a apreensão ocorreu em local vinculado à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), indicando a inserção do agravante em um contexto de tráfico de drogas. Além disso, o agravante é reincidente específico, ostentando condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 732.928/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022). 6. Ademais, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 9. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 977.614/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025. Grifos nossos.) “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado com grande quantidade de substância entorpecente - a saber, 5g (cinco gramas) de cocaína e 8,367kg (oito quilos e trezentos e sessenta e sete gramas) de maconha. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 845.132/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. (...).” (grifos nossos e no original). Desse modo, restou devidamente explicitada a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, com fundamento na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, em virtude da multirreincidência do paciente, da existência de ações penais em curso, inclusive pelo mesmo delito. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração e mantenho o indeferimento do pedido liminar formulado. Tendo em vista que Procuradoria de Justiça já se manifestou sobre o mérito do habeas corpus, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR